Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-46.2019.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. ABANDONO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. PARTE. ADVOGADO.
I – A ciência eletrônica de ato processual por Advogado cadastrado no sistema PJe pelo Banco-apelante para essa finalidade supre a intimação eletrônica ou por DJe do Patrono constituído nos autos. Inexistente nulidade na intimação para impulsionar o processo, sob pena de extinção.
II – A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, e do Advogado, para que este impulsione o processo, art. 485, §1o, do CPC. Cumprida a dupla intimação nessa demanda, mantém-se a r. sentença.
III – Apelação desprovida.